Tribunal: STF
Processo: ARE 1285353
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO DE BOA FÉ. – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA E EFICAZ. INSTRUMENTO PARTICULAR, OBSERVADAS AS SOLENIDADES DO ART. 654, § 1°, DO CC. ART. 288, DO CC. TRANSFERÊNCIA AO CESSIONÁRIO DE TODOS OS ELEMENTOS DA OBRIGAÇÃO, INCLUINDO A GARANTIA SOBRE OS IMÓVEIS. DESNECESSÁRIA A CONCORDÂNCIA DOS CEDIDOS/DEVEDORES. SUPOSTOS COMPRADORES QUE ESTAVAM CIENTES DA GARANTIA PENDENTE SOBRE OS IMÓVEIS. 



    RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA POR PARTE DOS ORA EMBARGANTES/AGRAVADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 2°, DO ART. 167, DO CC. SÃO RESSALVADOS OS DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA FÉ EM FACE DOS CONTRAENTES DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, II, do texto constitucional. (eDOC 30) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra os fundamentos usados para o arbitramento de valores referentes aos honorários advocatícios. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente questiona os critérios utilizados para a definição de valor referente aos honorários advocatícios. 



    Entretanto, de outro modo, verifico que o tribunal de origem, limitou-se a tratar sobre os embargos de terceiro em que se discute a simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel objeto penhora.



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada em suas razões. 



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ainda que superado esse óbice, verifico que o arbitramento de valores relativos aos honorários advocatícios depende da análise da legislação infraconstitucional (art. 85 do Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO. ARBITRAMENTO. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada (Súmulas 282 e 356 do STF). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1358581 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2022)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF) 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1332422 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28-10-2021)



    No tocante ao princípio da legalidade, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente